Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE DEMONSTRADAS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prejudicial de decadência: a pretensão relativa à declaração de nulidade do contrato entabulado pelas partes, em razão de falha no dever de informação pela instituição financeira, não se submete a nenhum prazo decadencial, ante a sua natureza declaratória. Prejudicial rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor considerado hipossuficiente em relação ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o indeferimento do pedido na instância de origem não trouxe nenhum prejuízo ao consumidor, uma vez que o acervo probatório foi suficientemente formulado nos autos, não havendo motivos para a reforma da sentença nesse aspecto.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe de um conjunto de regramentos que objetivam assegurar a proteção da parte vulnerável da relação contratual, a exemplo dos deveres anexos ao princípio da boa-fé, como os da transparência e informação, expressamente previstos nos artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos da Lei no 8.078/90.
5. De acordo com a regra prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor.
6. Especificamente sobre o fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informar prévia e adequadamente sobre: “I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”
7. No caso em tela, o negócio jurídico formulado combina duas operações distintas, quais sejam, empréstimo consignado e cartão de crédito, bem como o contrato juntado aos autos não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas.
8. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
9. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento do consumidor, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pela instituição financeira, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida ao consumidor. Se existente crédito em favor do consumidor, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Não comprovada a ocorrência de efetiva lesão à esfera da personalidade da vítima, descaracterizada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.